Tribunal: TJPA
Processo: 0800472-66.2022.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800472-66.2022.8.14.0022

APELANTE: ADENIL MONTEIRO LOBATO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que, em sede de
emendatio libelli
, desclassificou a imputação originária do art. 129, § 9º, do Código Penal, para condenar o réu pelo crime de ameaça (art. 147, caput, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal), fixando-lhe a pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto. A defesa postulou a absolvição com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), sustentando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima e de sua irmã, sem testemunha presencial ou elemento independente que comprovasse a ameaça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se as provas produzidas em juízo são suficientes para sustentar a condenação do réu pela prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
delimita a cognição do Tribunal ao reexame da matéria impugnada, sendo esta a suficiência das provas para condenação pelo crime de ameaça.

O depoimento da vítima, prestado sob o crivo do contraditório, revelou sentimento real de temor em decorrência da conduta do réu, sendo corroborado por relato harmônico da irmã da vítima, que presenciou o fato, e pela confissão parcial do acusado, o que confere robustez à prova.

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica assume especial relevância, desde que firme, coerente e corroborada por outros elementos, conforme reiterada jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 2.062.933/PR; AgRg no AREsp 2.285.584/MG).

O crime de ameaça (art. 147 do CP) é formal e de perigo, prescindindo de resultado naturalístico, sendo suficiente a intenção de incutir medo. A prova dos autos evidencia o dolo do agente em causar temor à vítima, configurando o tipo penal.

Não há que se falar em ausência ou insuficiência de provas, pois a condenação baseou-se em provas judicializadas e valoradas em conjunto, segundo o princípio do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP), respeitando-se a presunção de inocência e o ônus da prova do Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima em crimes de ameaça praticados no âmbito da violência doméstica tem especial valor probatório, desde que coerente e corroborada por outros elementos colhidos sob o contraditório.

O crime de ameaça é formal e se consuma com o dolo de incutir temor na vítima, sendo desnecessária a produção de resultado concreto ou prova de intenção de cumprimento da ameaça.

A condenação pode se fundar em prova testemunhal harmônica e confissão parcial do acusado, quando suficientes para demonstrar autoria e materialidade delitivas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 18, I; 61, II, “f”; 147; CPP, arts. 155, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.08.2023; STJ, AgRg no REsp 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 14.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 2034462/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 07.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por ADENIL MONTEIRO LOBATO contra sentença proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI, que, em sede de
emendatio libelli
, desclassificou a imputação inicialmente formulada no art. 129, § 9º, do Código Penal, condenando o réu pela prática do crime de ameaça, tipificado no art. 147, caput, c/c art. 61, II, f, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto.

O apelante, em suas razões (ID 29868732), sustenta em suas razões recursais a tese de insuficiência de provas, pleiteando a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Alega, em síntese, que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima e de sua irmã, sem produção de prova independente ou testemunha presencial dos fatos. Requer, assim, a reforma da sentença e absolvição do réu.

O Ministério Público do Estado do Pará, em contrarrazões (ID29868735) requer a manutenção da sentença. Argumenta que a autoria e a materialidade do delito restaram plenamente demonstradas pelos depoimentos coerentes da vítima e da informante, aliados à confissão do réu em juízo, elementos suficientes para a condenação em crimes de violência doméstica.

O Parquet, como fiscal da lei, em seu parecer (ID31051523 ) manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação, reiterando a suficiência das provas produzidas sob o crivo do contraditório. Destaca, ainda, a jurisprudência consolidada no sentido de que a palavra da vítima em crimes dessa natureza tem valor probante especial quando firme, coesa e corroborada por outros elementos dos autos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso, passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

Em suas razões recursais, invocando o princípio do in dubio pro reo, o apelante sustenta que inexiste prova suficiente para a condenação, pois não forma ouvidas testemunhas presencias do fato, apenas uma informante e que não restou provada que a vítima se sentiu ameaçada, intimidada ou que a a conduta do réu lhe causou temor

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

Imprescindível destacar que na análise probatória realizada, diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas. Como por exemplo, o caso de lesão física em que embora o exame de corpo de delito seja preferencial, ele não é condição única para comprovação da materialidade, sendo possível sua aferição por outros elementos, como documentos médicos, fotografias e depoimentos. Nesse sentido:

“No crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, o laudo de exame de lesões corporais não é imprescindível, podendo a comprovação do delito por depoimentos, vídeos e fotografias.” (STJ, AgRg no AREsp 2.561.114/DF, Rel. Ministra Daniela Teixeira, julgado em 27/11/2024, DJe 06/12/2024. Fonte oficial: stj.jus.br).

Nesse sentido, a palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância, dada a natureza clandestina com que esses delitos ocorrem,
quando corroborados por outros elementos probantes
, conforme Jurisprudências do STJ:

Nos casos que envolve violência doméstica, a palavra da vítima recebe especial atenção. Na hipótese, a compreensão é de que a palavra da vítima
foi corroborada
por outras evidências produzidas em juízo, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior. STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 14/8/2023.

A palavra da vítima,
em harmonia com os demais elementos
presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 15/8/2023.

O crime de ameaça positivado no art.147 do CPB é classificado como sendo formal, pois dispensa o resultado naturalístico, e de perigo, uma vez que é suficiente mera exposição a risco do bem jurídico, o qual transcrevo abaixo:

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Em cotejo ao conteúdo probante produzido, a vítima, ao ser ouvida (ID29868707), afirmou ter sentido temor real em virtude da ameaça recebida, o que encontra respaldo no relato da informante, irmã da vítima (ID29868706), que presenciou diretamente o episódio. A coerência entre ambas as narrativas, somada à confissão do acusado (ID29868708), que reconhece ter proferido a conduta ameaçadora — ainda que minimizando sua intenção —, confere à prova um grau de robustez que afasta qualquer dúvida razoável.

Frisa-se que por mais que a irmã seja informante, isso não significa que o seu depoimento é de menor valor, o qual foi analisado pelo juízo de primeiro grau, o qual concluiu com a sua devida importante, dentro do contexto fático.

O conceito de dolo no Direito Penal brasileiro está expressamente previsto no Artigo 18, inciso I, do Código Penal (CP), sendo a vontade e a consciência de realizar a conduta criminosa e o resultado típico. No delito em comento, o agente deve ter a intenção de intimidar ou causar medo na vítima, não sendo necessário que tenha a real intenção de cumprir a ameaça, basta o dolo de incutir temor.

Portanto, restou claro o dolo do apelante ao intimidar a vítima, a qual procurou a delegacia, em razão do temor causado.

Tal entendimento segue a jurisprudência, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. DESEMBARGADOR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. NORTE INTERPRETATIVO. PRESUMIDA A VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DA MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. BUSCA DA IGUALDADE MATERIAL DE GÊNEROS. ADOÇÃO DO PROTOCOLO DE JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. FATOS ANTERIORES ÀS LEIS N. 14.132/2021 E 14.188/2021. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 5º, INCISO XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. APLICABILIDADE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E MORAL. SÚMULA N. 588 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EM RELAÇÃO AOS DEMAIS FATOS: AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA DAS DATAS PRECISAS DA CONSUMAÇÃO. CONSIDERAÇÃO DA DATA MAIS BENÉFICA AO RÉU PARA FINS DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRECEDENTES DO STJ.

1. Imputação ao denunciado, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, da prática do crime de ameaça (artigo 147, CP).

2. O delito imputado ao réu deve ser analisado tendo como norte interpretativo a Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), pois trata-se de marco normativo de proteção à mulher em circunstância de violência doméstica e familiar.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de ser presumida a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em situação de violência doméstica familiar, pois busca a concretização da igualdade material de gêneros. Precedentes: AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022. AgRg no REsp n. 1.861.995/GO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 30/6/2020, DJe de 7/8/2020, . AgRg no AREsp n. 1.439.546/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 5/8/2019.

4. Adoção do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492/2023), relevância da palavra da vítima no contexto de violência familiar contra a mulher, crimes praticados às escondidas dentro do ambiente doméstico, longe dos olhares públicos. Precedentes: AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023, AgRg no REsp n. 2.062.933/PR, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023, HC 615.661/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020, AgRg no AREsp n. 1.945.220/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022, AgRg no HC n. 834.729/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023, AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.

5. Fatos descritos na inicial acusatória ocorridos antes das Leis n. 14.132/2021 e 14.188/2021, que introduziram os artigos 147-A e 147-B ao Código Penal, incidência do artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal.

6. A prova oral produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa, conjugada com a análise das gravações feitas pela vítima juntadas aos autos, comprovam a materialidade e a autoria delitivas de uma das condutas descritas na inicial acusatória.

7. Em relação aos demais fatos, a denúncia não traz a descrição precisa das datas da consumação, considerando-se, assim, a data mais benéfica ao réu para fins de contagem do prazo prescricional da pretensão punitiva estatal. Precedentes: EDcl no AgRg no AREsp n. 1.378.944/RJ, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 3/2/2020, EDcl no AgRg no AREsp n. 915.174/RN, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 16/8/2018, RHC n. 65.785/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27/04/2018, HC 52.329/RS, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 15/12/2000. Incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso VI, ambos do Código Penal, fatos praticados, em tese, até 20/04/2019 (marco temporal mais benéfico).

8.
Alegação defensiva de que a ameaça não teria ficado configurada - pois proferida em ambiente de discussão acalorada do casal - não prospera, uma vez demonstrado que a vítima ficou amedrontada, sentiu-se constrangida e intimidada
.

9. Não se pode aceitar a responsabilização da vítima pela prática do crime, sob pena de se reforçar os estereótipos de gênero. Afasta-se a tese defensiva de que a vítima teria interesse patrimonial e de que buscava vantagem econômica.

10. Incide a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, pois o delito foi praticado no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, não configurando bis in idem, "pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher" (AgRg no AREsp 1.079.004/SE, Rel. Ministro Joel Ilan Pacionirk, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017).

Precedentes: AgRg no HC n. 796.925/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 23/8/2023, AgRg no HC n. 720.797/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022; AgRg no HC n. 706.011/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022, AgRg no HC n. 596.298/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020, HC n. 466.834/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/11/2018, DJe de 23/11/2018).

11. Ação penal julgada parcialmente procedente para reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição em relação aos quatro primeiros fatos descritos na denúncia, conforme artigos 107, inciso IV, e 109, inciso VI, ambos do Código Penal e, em relação ao quinto fato, para condenar o réu à pena de 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, tendo em vista a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo a culpabilidade elevada. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.198.664/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023, AgRg no HC n. 818.351/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023, AgRg no AREsp n. 1.107.946/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 16/2/2018.

12. Não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o crime foi praticado com violência psicológica e moral. Súmula n. 588 do STJ. Precedente: APn n. 835/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 1/3/2023, DJe de 24/4/2023.

13. Não atendidos os pressupostos do artigo 77, inciso II, do Código Penal, uma vez que a culpabilidade elevada e os motivos dos crimes foram circunstâncias judiciais desfavoráveis.

14. Afastamento do cargo determinado pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito administrativo.

15. Ação penal julgada parcialmente procedente.

(APn n. 943/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 10/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL . NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS CORROBORADOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA . I - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. II - In casu,
consoante se depreende do v. acórdão recorrido, a condenação do agravante pelo delito de ameaça não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, pois toda a dinâmica delitiva foi devidamente confirmada em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, pela prova oral produzida a partir do depoimento da vítima e de seu filho, provas que, juntamente os elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um decreto condenatório
.
Dessa forma, o acórdão reprochado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação
. III - Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no AREsp: 2034462 SP 2021/0398205-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2023)

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA CONTRA A MULHER. ART . 147, DO CP, C/C ART. 7º, II DA LEI Nº 11.340/06. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS . INVIABILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I – CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por ANDSON MACHADO SOARES, contra sentença que o condenou a pena de 01 (um) mês de detenção em regime inicial de cumprimento aberto, pela prática da infração penal prevista no art . 147 do CPB c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/06. A defesa pugna pela absolvição do apelante por ausência e insuficiência de provas, nos termos do art . 386, II, do Código de Processo Penal, além da isenção das custas processuais. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva e (ii) examinar o pleito de isenção das custas processuais. III – RAZÕES DE DECIDIR 3
. A materialidade e autoria do crime praticado está demonstrada de forma segura, pelo depoimento da vítima, bem como pela confissão do apelante, realizados em juízo, além das demais provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e ampla defesa não havendo que se falar em absolvição por ausência e insuficiência de provas
. 4. Deixo de conhecer o pleito de isenção de custas processuais por não existir condenação de custas neste processo. IV – DISPOSITIVO 5 . Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime. 6. Dispositivos relevantes citados: CP, art . 147; Lei nº 11.340/06, art. 7º, II; CPP, art. 386, II . A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR. Belém, de 2025. Desembargador RÔMULO NUNES Relator (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08030221020218140009 29104763, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 04/08/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

Belém, 04/12/2025